Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001778-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELIO STEFANIAK - CPF: 483.632.191-34 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA KAVA - CPF: 918.428.671-72 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HELIO STEFANIAK - CPF: 483.632.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL VERIFICADO

NA CONCLUSÃO DO VOTO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
contra o acórdão de ID no 57404953 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1001778-18.2019 apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
e
“nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação
, devendo ser observada a suspensão desta cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.”

Em suas razões de ID no 58204532, o embargante sustenta que o julgado apresenta erro material pois fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, quando, na realidade, deveria ter fixado com base no valor
atualizado da causa
, conforme fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o erro material apontado.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID no 64649477.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve erro material no voto ao fixar que o valor dos honorários sucumbenciais devem ter como base o valor da condenação.

Na realidade, esses honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no §2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Portanto, este erro material deve ser corrigido no voto da decisão embargada.

Anoto que esta pequena alteração é indiferente para o restante do resultado final do apelo originário, devendo ser mantido o mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS,
para corrigir o erro material destacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020